Tribunal: TJSP
Processo: 1019457-76.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PLANO INDIVIDUAL. Sentença de parcial procedência para reduzir o aumento por faixa etária para 20%, autorizados os reajustes anuais aprovados pela ANS. Inconformismo bilateral. Ausência de previsão contratual para o reajuste de 70,37% aplicado aos 59 anos. Conduta abusiva da ré. Limitação do reajuste a 5% de acordo com a previsão

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PLANO INDIVIDUAL. Sentença de parcial procedência para reduzir o aumento por faixa etária para 20%, autorizados os reajustes anuais aprovados pela ANS. Inconformismo bilateral. Ausência de previsão contratual para o reajuste de 70,37% aplicado aos 59 anos. Conduta abusiva da ré. Limitação do reajuste a 5% de acordo com a previsão contratual. Sentença reformada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO."(V.32212).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019457-76.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelado/apelante ROBERTO
FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
2
VOTO No
: 32212
APELAÇÃO No : 1019457-76.2015.8.26.0001
COMARCA : SÃO PAULO
APTE/APDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA
APDO/APTE: ROBERTO FERNANDES DA SILVA
JUIZ SENTENCIANTE: JULIANA CRESPO DIAS
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA. PLANO INDIVIDUAL. Sentença de parcial
procedência para reduzir o aumento por faixa etária para 20%,
autorizados
os
reajustes
anuais
aprovados
pela
ANS.
Inconformismo bilateral. Ausência de previsão contratual para o
reajuste de 70,37% aplicado aos 59 anos. Conduta abusiva da ré.
Limitação do reajuste a 5% de acordo com a previsão contratual.
Sentença
reformada.
Honorários
majorados.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.”(V.32212).
ROBERTO FERNANDES DA SILVA
ingressou com ação de obrigação de não fazer cumulado com
pedido de antecipação de tutela em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., cujo pedido foi julgado
procedente em parte, nos termos da sentença, para reduzir o
aumento por faixa etária para 20%, além dos reajustes anuais
aprovados pela ANS (fls. 202/206).
A parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Dois os recursos.
No recurso, a RÉ alega, em síntese: a) os
reajustes por faixa etária são necessários porque “essência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
3
contrato é a cobertura de riscos relativos à saúde dos beneficiários”;
b) os reajustes foram previstos no contrato; c) o STJ no Recurso
Especial Repetitivo de no 1.568.244 reconheceu a possibilidade do
reajuste; d) não há onerosidade excessiva. Ao fim das razões
recursais, pede-se a reforma da r. sentença para julgar o pedido
improcedente (fls. 209/220). O recurso da ré é tempestivo e
preparado.
Adesivamente apela o AUTOR, aduzindo
que: i) a parte ré descumpriu os termos do contrato, porque não há
previsão de reajuste aos 59 anos; ii) o reajuste previsto é de 5% a
partir dos 51 até os 65 anos. Pleiteia a reforma da sentença para
afastar o reajuste de 20%, que deve ser limitado à 5% (fls.
228/232). O recurso adesivo é tempestivo e dispensado o preparo,
porque concedida a gratuidade.
Contrarrazões às fls. 233/244 e 379/389.
Oposição expressa ao julgamento virtual,
por parte do autor (fls. 251).
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor é provido e
desprovido o da ré.
A pretensão autoral, de acordo com o
relatório da sentença, ora adotado, está assentada nos seguintes
fundamentos fáticos e jurídicos: “
“Tratam os autos de Ação de Ação de Obrigação de
Não Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
Roberto Fernandes da Silva em face de Amil Assistência Médica
Internacional LTDA, todos qualificados nos autos, alegando, em
síntese, que é beneficiário de plano de saúde da ré, desde
27/01/1998, na modalidade Opção 22 - PLANO INDIVIDUAL,
estando em dia com o pagamento das mensalidades. Contudo, no
mês de janeiro de 2015 a mensalidade sofreu reajuste anual de
9,6%, passando de R$ 659,49 para R$ 723,13. Poucos meses depois,
em junho de 2015, recebeu outra notificação que informava que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
4
plano sofreria novo reajuste, passaria de R$ 723,13 para R$
1.221,60. Aponta que em momento algum a requerida justificou os
motivos que justificariam no reajuste que somado ao já ocorrido em
janeiro, alcaçaria, só no ano de 2015, o percentual de 85,23%.
Alega que, posteriormente foi informada que o novo aumento se
daria por mudança de faixa etária, 59 anos de idade, aumento no
percentual de R$ 70,37%. Invoca a proteção do Código de Defesa
do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Requer a procedência da
ação a fim de declarar indevido o reajuste exorbitante em razão da
mudança de faixa etária. Em sede de tutela antecipatória pede a
exclusão do reajuste de 70,37% para mudança de faixa etária que
se operará em 06/08/2015 e os benefícios da justiça gratuita. Junta
documentos (fls. 14/65).
A tutela liminar foi deferida para determinar o expurgo
do reajuste decorrente da mudança de faixa etária, devendo incidir
sobre o valor de R$ 723,13 exclusivamente o reajuste anual.
Determinando o depósito em juízo do valor com
vencimento em 06/08/2013 e deferindo aos beneficios da justiça
gratuita ao autor (fls.66).
Depósito do valor referente à mensalidade de
agosto/2015 às fls.84.
A ré foi citada e intimada quanto à tutela liminar
deferida (fls.93/95).
A ré apresentou contestação (fls. 96/101), alegando que
o primeiro reajuste diz respeito à correção monetária anual, já o
segundo reajuste se deu por mudança de faixa etária que é previsto
contratualmente e que os índices aplicados estão de acordo com os
aplicados pela ANS de modo que o reajuste do prêmio por mudança
de faixa etária decorre do fato de que quanto maior a idade do
segurado, maior é a possibilidade de ocorrência de doenças, e,
portanto, é maior a frequência de utilização do plano de saúde.
Assinala que a parte autora tomou conhecimento e aceitou todas as
cláusulas do contrato no momento de sua celebração, não havendo
que se alegar desconhecimento, ressaltando ainda, o principio do
pacta sunt servanda e a inaplicabilidade da inversão do ônus da
prova. Requereu a total improcedência dos pedidos. Juntou
documentos (fls.102/161).
Réplica (fls. 165/172).
Instadas as partes a se manifestarem quanto ao
interesse na produção de provas, bem como na realização de
audiência de
conciliação
(fls.173/174). Ambas requereram
julgamento antecipado da lide (fls. 176 e 178/186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
5
Foi expedida e retirada guia de levantamento em favor
do patrono da ré (fls.197/198).”
Sobreveio a prolação da sentença de fls.
202/206 que julgou o pedido parcialmente procedente para
reduzir o aumento por faixa etária para 20%, além dos reajustes
anuais aprovados pela ANS.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a
quo, a r. sentença comporta reforma.
Pressuposto para o reajuste por alteração
da faixa etária é a previsão contratual (Cf. Resp 1.568.244/RJ). O
autor alegou que no ensejo de seu aniversário de 59 anos, a ré
reajustou o plano de saúde em 70,37% (Cf. e-mail de fls. 18),
porém, sem autorização contratual para tanto.
Defronte a alegação de ausência de
previsão contratual, a ré apelada assim se manifestou:
“No caso em tela, verifica-se sem grandes delongas que os
índices foram pontualmente levados ao conhecimento da parte
ora Apelante, conforme se verifica no contrato acostado aos
autos - fls. 116/119, precisamente às fls. 118.” (fls. 381).
Ocorre que a previsão contratual das fls.
118 não prevê reajuste aos 59 anos, conforme se verifica:
“6.3- A variação de preços e mensalidades, em consequência da
mudança da faixa etária do beneficiário, se fará com os seguintes
percentuais, que se acrescentarão sobre o valor da última
mensalidade:
a) Ao completar 21 anos, acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
b) Ao completar 46 anos, acréscimo de 30% (trinta por cento)
c) Ao completar 56 anos, acréscimo de 71% (setenta e um por
cento)
d) Ao completar 61 anos, acréscimo de 33% (trinta e três por cento)
e) Ao completar 66 anos, acréscimo de 37% (trinta e sete por cento)
f) Ao completar 71 anos, acréscimo de 42% (quarenta e dois por
cento)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
6
g) Ao completar cada ano subsequente ao 71 anos, acréscimo de
07% (sete por cento) ao ano.”
Tampouco a ré trouxe aos autos prova de
previsão contratual do reajuste aplicado. Assim, abusiva a conduta
da ré em aplicar reajuste em desacordo com a previsão contratual.
Ademais, sequer se pode considerar como
válido aquele contrato de fls. 116/119, já que a ré ao informar o
autor do contrato vigente encaminhou por e-mail àquele de fls.
19/51, que assim prevê os reajustes por faixa etária:
“6.3-
A
variação
de
preços
e
mensalidades,
em
consequência da mudança da faixa etária do beneficiário, se
fará com os seguintes percentuais, que se acrescentarão
sobre o valor da última mensalidade:
a. Ao completar 21 anos, acréscimo de 67% (sessenta e sete
por cento);
b. Ao completar 46 anos, acréscimo de 27% (vinte e sete por
cento);
c. Ao completar 51 ano, acréscimo de 42% (quarenta e dois
por cento);
d) Ao completar cada ano subsequente aos 51 anos até os 65
anos, acréscimo de 5% (cinco por cento ao ano)”(fls. 26)
Este contrato também não prevê o reajuste
aos 59 anos defendido pela ré. Bem por isso o recurso por ela
interposto não comporta provimento.
Por outro lado, a sentença comporta
reforma porque apesar de evidenciada a ilegalidade do reajuste
aplicado, necessário se afastar também aquele aplicado na r.
sentença de 20%, porque há previsão contratual para a hipótese que
deve ser cumprida, como a própria parte autora requer. Assim,
cabe à ré aplicar o reajuste de 5% conforme a previsão contratual
acima.
Diante do reajuste indevido, os valores
inadequadamente cobrados em detrimento do autor deverão ser
devolvidos, com juros a partir da citação e atualização monetária de
cada desembolso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001 -Voto no 32212 – DVN
7
Em razão do trabalho em sede recursal, há
majoração dos honorários de 10 para 15% do valor da causa, diante
do elevado grau de zelo do patrono do autor.
Concluindo, a r. sentença é reformada
para reduzir o reajuste de 20% para 5%, de acordo com o contrato.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
RÉ
E
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
VIVIANI NICOLAU
Relator